Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ASTREINTES. AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autos no 0716004- 70., apenas para afastar a incidência da multa imposta às agravantes, e deu provimento ao recurso dos autos no 0710229-74 para afastar a incidência da multa imposta à agravante. 1.1. Recurso aviado sob o fundamento de que o aresto encontra-se omisso, contraditório e obscuro em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que o intuito da fixação de astreintes é constranger a parte ao cumprimento da obrigação. 4.1. Foi destacado que o art. 537 do CPC dispõe que existe a possibilidade das astreintes serem excluídas quando restar demonstrado pelo obrigado a justa causa que respalde o descumprimento de determinação judicial. 4.2. Explanou-se pela impossibilidade das embargadas outorgarem escritura pública em razão de prenotação de penhora constante do registro do imóvel, bem como pela necessidade da realização de prévio inventário com a finalidade de tornar possível a transferência do bem. 4.3. Ainda que a parte recorrente tenha trazido aos presentes autos o inventário extrajudicial de Rosa Maria, o qual foi firmado em 25/06/21, mantém-se a prenotação de penhora realizada sobre o imóvel. 4.4. Assim, deve-se seguir a linha do que foi devidamente pontuado em sede de agravo de instrumento, no sentido de que quando for demonstrada a impossibilidade da prestação jurisdicional, não haverá necessidade do pagamento de multa coercitiva. 4.5. Nesse sentido, pode o exequente buscar a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 821, caput e parágrafo único, do CPC). Também, no caso de ser inviável o cumprimento da tutela específica (obrigação de fazer e não fazer), faz-se necessária a conversão em perdas e danos da obrigação (arts. 497 e 499 do CPC). 4.6. Por isso, a execução do valor da multa, referente a todo o período em que cominada (multa vencida em sua totalidade), representaria um enriquecimento sem causa, servindo a um visível propósito de enriquecimento da parte, o que não é tolerado pelo art. 884 do Código Civil.
5. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, obscuro ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.